Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR OU DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CAUSA MADURA APTA PARA JULGAMENTO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DECISÃO DECLARATÓRIA. POSTERIORES FALTAS GRAVES. FUGA E COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS. REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não existe previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo em execução penal, falecendo interesse recursal ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Consoante inteligência do artigo 197, caput, da Lei de Execuções Penais, o recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, devendo ser julgada a causa madura que está apta a apreciação de mérito.
3. Embora a decisão judicial que defere a progressão de regime prisional seja meramente declaratória, segundo reconheceu o Supremo Tribunal Federal (STF, HC n.o 115.254/SP), o apenado permanece submetido às regras disciplinares correspondentes ao sistema penitenciário em vigor até o efetivo implemento do regime mais brando para o qual progrediu.
4. Por força do poder geral de cautela do Juízo da Execução Penal, é possível revogar a decisão anterior que concede a progressão ao regime aberto, quando ainda não implementada a prisão domiciliar em audiência admonitória, após sobrevir notícia de supervenientes e recentes faltas graves, consistentes em fuga do estabelecimento prisional e em cometimento de crimes dolosos.
5. Recurso conhecido e desprovido.